Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, incisos I e II do Código de Processo Penal, Leonildo Geraldo de Alpino, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, na ação penal n. 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.
Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 111.744/2010), que foi julgada parcialmente procedente, tão somente para readequar a pena imposta para 09 (nove) anos de reclusão, transitado em julgado em 20 de setembro de 2011.
Sustenta que o feito se encontra eivado de erros procedimentais, inviabilizando o exercício em sua plenitude da ampla defesa. Aduziu as seguintes nulidades:
Ø Nulidade que ocorreu na instrução preliminar, pois o réu não foi interrogado por último, considerando que os réus foram interrogados primeiro que as testemunhas;
Ø Da invalidade da intimação por edital da sentença condenatória;
Ø Da afronta ao princípio da irretroatividade da lei, pois a sessão de julgamento do Júri popular era indispensável a presença do acusado;
Ø Da violação aos princípios do contraditório e plenitude de defesa, diante da decisão dos jurados manifestamente contrária às evidencias dos autos;
Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para recolher ou expedir o contramandado de prisão em favor do revisionando. No mérito, seja julgada procedente a Revisão Criminal para declarar a nulidade ab initio da ação penal, bem como seja declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Lei n. 11.689/2008 (id. 34138965). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
O requerente pleiteia a concessão da tutela antecipada, para recolher ou expedir o contramandado de prisão em favor do revisionando.
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Pois bem.
Em análise ao caderno probatório verifica-se que o interrogatório do revisionando na fase preliminar ocorreu em 02 de julho de 2003, importante destacar que nesta época o Código de Processo Penal estabelecia que “O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o interrogatório, ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for caso, do querelante ou do assistente” (artigo 394, do CPP).
Somente sendo alterado, em 2008, quando o artigo 400 da Lei Processual Penal, passou a fixar o interrogatório do réu como último ato da instrução processual.
Igualmente, emerge que o revisionando esteve presente na audiência de oitiva das testemunhas, em 17 de julho de 2003 (id. 34138970), não se verificando qualquer prejuízo a defesa.
Desta forma, não há, a priori, nulidade no ato praticado consoante as normas vigentes à época.
Revisionando foi pronunciado em 17 de fevereiro de 2004 (id. 34138975), sendo mantida a segregação pela pronúncia. Entretanto, em 22 de abril de 2004 a prisão foi revogada (id. 34138976, p. 2), sendo posto em liberdade em 23 de abril de 2004.
O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito objetivando a segregação do revisionando e do corréu (id. 34138976, p. 25/36), em juízo de retratação o magistrado revogou a decisão e manteve a prisão dos acusados, determinando a expedição de mandado de prisão (id. 34138976, p. 66), sendo declarado prejudicado o recurso interposto pelo Parquet, em 1o de agosto de 2008 (id. 34138976, p. 147).
Estando o revisionando em local incerto e não sabido, em 25 de março de 2008, determinou-se o arquivamento provisório do feito, até que seja efetivamente capturado (id. 34138977, p. 66). Ainda, consta dos autos que o revisionando se encontrava nos Estados Unidos da América do Norte (id. 34138977, p. 74).
Assim, fora determinado, em 17 de abril de 2009, a intimação, por edital, do conteúdo da sentença de pronúncia, nos termos do artigo 420, parágrafo único do Código de Processo penal, à época, estando em vigor as alterações da Lei n. 11.689/2008, de 09 de junho de 2008.
Não havendo, assim, qualquer nulidade quanto a intimação por edital do revisionando.
Posteriormente, o magistrado não suspendeu o feito, eis que as alterações legislativas, especialmente do artigo 457, do Código de Processo Penal permitiu a realização da sessão do Tribunal do Júri (id. 34138977, p. 84).
O acusado foi intimado via edital da sessão do Tribunal do Júri (id. 34138977, p. 88 e 96), bem como possuía advogado constituído para representa-lo, sendo realizado a sessão do Conselho de Sentença em 07 de outubro de 2009.
Neste prisma, a lei nova se aplica imediatamente na instrução criminal em curso, em decorrência do princípio estampado no brocado jurídico tempus regit actum, respeitando-se, contudo, a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos. A nova redação conferida somente não pode ser aplicada aos processos submetidos ao rito escalonado do Júri, em que houve a citação por edital e o réu não compareceu em juízo ou constituído advogado para defende-lo.
Entretanto, no presente, em análise cognitiva superficial, verifica-se que o revisionando foi citado pessoalmente da ação penal, quando permaneceu preso até a prolação da decisão de pronúncia e, após a revogação da prisão se evadiu não sendo localizado desde então, sendo opção do acusado se fazer ausente, não havendo nulidade patente no presente feito.
Calha lembrar que os fatos ocorreram em 16 de maio de 2003, a pronúncia em 17 de abril de 2004 e o julgamento perante o Tribunal do Júri em 07 de outubro de 2009.
Noutro ponto, alegação de que a condenação ocorreu por decisão manifestamente contrária às evidencias dos autos, resta superada, pois foi objeto do recurso de apelação n. 111.744/2010, de Relatoria do Desembargador Manoel Ornellas de Almeida, interposto em favor do paciente, que foi provido parcialmente apenas para reajustar a pena (id. 34138977, p. 191/196).
Portanto, cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Em análise perfunctória, exclusivamente para este fim, verifico que as alegações de nulidades, ressalto que somente nesta oportunidade é que o revisionando se insurgiu quanto aos supostos vícios processuais.
Assim, diante dos fatos narrados na peça inicial em confluência com a documentação acostada, não se reconhece as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo almejado, eis que os aspectos pleiteados na presente revisional devem ser analisados pelo Colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia este tipo de decisum, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, de forma que não se visualiza, neste contexto, os requisitos ensejadores da medida in limine!
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17 de fevereiro, julgou o Habeas Corpus (HC 126292), decidiu pela possibilidade do cumprimento da sentença condenatória, após o julgamento de apelação. Como bem delimitado na exordial, o revisionando foi condenado nos autos da ação penal no 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), sendo mantida a sua condenação no julgamento do recurso de apelação no 111.744/2010, possibilitando o início da execução da pena imposta.
É cediço que aos magistrados impõe-se, neste momento, condicionar o provimento acautelatório à presença, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Comunicações e providências.